Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702753-50.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE ARAUJO AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 14933801, tendo em vista a determinação de certificação de trânsito em julgado de id. 14617030. À Secretaria, para dar integral cumprimento à decisão supra. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033